Tribunal: TJDFT
Processo: 0752136-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752136-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JBF HAMBURGUERIA LANCHONETE LTDA, LUCIA HELENA DE MORAES GODINHO, VINICIUS MORAES GODINHO AGRAVADO: JUARES ANTONIO KOPPE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JBF Hamburgueria Lanchonete Ltda., Lucia Helena de Moraes Godinho e Vinicius Moraes Godinho contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 217284659 do processo n. 0738148-98.2022.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por Juares Antônio Koppe, indeferiu o pedido dos executados de parcelamento do débito. Em suas razões recursais (ID 67021093), os agravantes defendem a aplicação, por analogia, do parcelamento do débito previsto no art. 916 do CPC. Sustentam ser esse o meio menos oneroso para pagar a dívida executada, em consonância com o disposto no art. 805 do CPC. Fazem referência a julgados que entendem amparar a sua tese. Aduzem estarem presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito estaria evidenciada pelos argumentos expostos. O perigo de dano se verificaria na possibilidade de serem deferidas medidas executivas contra os recorrentes. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para deferir o parcelamento do débito vindicado. No mérito, pleiteiam o conhecimento e provimento do agravo, a fim de confirmar a liminar deferida. Preparo recolhido ao ID 67017685. Autos distribuídos a esta Relatoria por prevenção, conforme certificado ao ID 67038212. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: Nos termos do art. 916, §7o, do CPC, o pagamento parcelado do débito na forma pretendida pelo executado não se aplica à fase de cumprimento de sentença. Ademais, no presente caso, a parte exequente não concordou com o parcelamento. Sendo assim, indefiro requerimento parcelamento do débito formulado na petição de ID 214762251. No mais, intime-se a parte exequente para informar conta bancária de sua titularidade para transferência dos valores depositados no processo, bem como anexar aos autos planilha atualizada do débito, fazendo incidir sobre o saldo remanescente a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. Na hipótese, neste Juízo de cognição sumária, não se verifica a presença da probabilidade do direito de parcelamento do débito, quer seja por expressa vedação legal no rito do cumprimento de sentença, a teor do que dispõe o art. 916, § 7o, do CPC[1], quer seja porque o credor expressou não concordar com o pleito na origem (ID 215768703). Portanto, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela antecipada recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. (...) § 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.